Tribunal: TJMT
Processo: 1004923-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004923-40.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (REU), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), RUBENS DA SILVA FERREIRA - CPF: 023.569.951-96 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DANO – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA – ISENÇÃO DO PAGAMENTO – PROCEDÊNCIA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE –
IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM A FIANÇA – CAPACIDADE FINANCEIRA PRECÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Para o arbitramento da fiança, deve-se considerar, entre outras circunstâncias, as condições pessoais de fortuna do acusado, de modo que poderá ser dispensada quando demonstrada a impossibilidade de o paciente arcar com o seu pagamento, em razão da sua hipossuficiência, especialmente quando inexistem qualquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, não havendo razão para mantê-lo segregado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Rubens da Silva Ferreira
, apontando como autoridade coatora o Juiz 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

A impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 23 de março de 2021, pela suposta prática do crime de embriaguez na direção de veículo automotor, previstos no artigo 306 da Lei 9.503/97.

Aduz que, em audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora concedeu liberdade provisória ao beneficiário mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais).

Argumenta que não está presente o periculum libertatis no presente caso, pois inexiste qualquer das hipóteses do art. 312 do CPP, de modo que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por permanecer segregado ante o não recolhimento da fiança arbitrada.

Alega que ele não possui condições financeiras para prestar a fiança, ainda que arbitrada em valor mínimo.

Sustenta que é aplicável neste caso a dispensa da fiança, nos termos dos artigos 325, § 1o, inciso I, e 350, ambos do CPP.

Assim, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que o beneficiário seja colocado em liberdade, dispensando-o do pagamento da fiança arbitrada, e expedindo-se o competente alvará de soltura.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 80914474).

(...)”
– Id.

81138482, p. 1.

O pedido de liminar foi
deferido
(Id. 81138482).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 82704453).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem (Id. 83014456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, a impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Rubens da Silva Ferreira
, isentando-o do pagamento da fiança imposta, em virtude da sua hipossuficiência.

Ressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 23 de março de 2021, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 306 da Lei 9.503/97 (crime de embriaguez ao volante) e no artigo 163 do Código Penal (crime de dano).

Em audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora concedeu ao beneficiário a
liberdade provisória mediante o pagamento de fiança,
arbitrando o pagamento da fiança no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais); além de fixar outras medidas cautelares diversas da prisão –
“obrigado a comparecer perante a autoridade todas as vezes que for intimado para os atos processuais, bem como, de que não poderá mudar de residência sem prévia permissão da autoridade processante ou ausentar -se por mais de oito (08) dias de sua residência sem comunicar o lugar onde será encontrado”
(Id. 82704453, p. 7).

Em decorrência disso, a Defensoria Pública interpôs o presente
writ
com o fito de isentar o paciente do pagamento da fiança, argumentando que ele não possui condições financeiras de arcar com o valor arbitrado e que está preso tão somente por não ter condições de pagar a fiança, posto que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Razão assiste à impetrante.

Importante consignar de início que a ordem constitucional vigente avoca como
regra geral o direito à liberdade de locomoção
, e a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, medida excepcional, justificável apenas se presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Destaco ainda o disposto no Estatuto Processual Penal no tocante ao arbitramento de fiança pela autoridade, pois, conforme se verifica no artigo 326, para fins de determinação do valor, deve-se considerar, dentre outras circunstâncias, as
condições pessoais de fortuna do acusado
.

Outrossim, em complemento ao citado dispositivo legal, o inciso I do § 1o do artigo 325 do CPP preceitua que a fiança poderá ser dispensada, na forma do artigo 350 do mesmo código, se assim recomendar a situação econômica do preso.

Oportuno registrar o disposto nos referidos artigos:

“
Art. 325 § 1o
Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I -
dispensada, na forma do art. 350 deste Código; (...)”

“
Art. 350.

Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso”.

Tendo por base tais premissas legais, entendo que o paciente faz jus à dispensa da fiança anteriormente arbitrada, em virtude da sua capacidade financeira precária.

Saliente-se que a autoridade acoimada de coatora reconheceu no
decisum
combatido que o presente caso não se amolda a qualquer das hipóteses do artigo 313 do CPP – ressaltando que a pena máxima em abstrato do delito em apreço é inferior a quatro anos e que o paciente não é reincidente –, assim como asseverou que não se faz presente um dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, motivos pelos quais reconheceu ser incabível a prisão preventiva.

Conquanto a magistrada singular tenha justificado o arbitramento da fiança na reiteração da prática de delito de igual natureza, verifica-se que além de o paciente não ter sido condenado, e, portanto, é primário e possuidor de bons antecedentes, não é possível condicionar a sua liberdade ao pagamento de fiança, mantendo-o segregado somente por não possuir condições de arcar com o pagamento.

De acordo com o que se extrai dos autos, o beneficiário é hipossuficiente, inclusive está sendo assistido pela Defensoria Pública, trabalha como pedreiro e seu salário é quase no montante da fiança arbitrada, ao passo que declarou receber a quantia de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), além de que possui dois filhos que residem com ele (termo de qualificação, Id. 80914475, p. 15).

Desse modo, entendo que arbitrar fiança a quem é declaradamente pobre na forma da lei, conforme informado pela impetrante nesta oportunidade, é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois consiste em obstáculo intransponível à liberdade.

Ademais, importante destacar, novamente, que o Juízo de origem, ao conceder a liberdade provisória ao paciente, reconheceu a
inexistência
de qualquer das hipóteses legais para a prisão preventiva, concluindo, assim, pela desnecessidade da medida segregatícia.

Sendo assim, s
e a própria magistrada de primeiro grau reconheceu não estarem presentes os requisitos que autorizam a prisão cautelar, o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia.

Diante de tais considerações,
entendo que a dispensa do pagamento da fiança é medida que se impõe, ante a impossibilidade de pagamento por razões de carência financeira do paciente, que não pode permanecer segregado por esse motivo, especialmente quando inexistentes qualquer das hipóteses autorizadoras da medida
ultima ratio,
previstas no art. 312 do CPP.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial
,
concedo a ordem
vindicada para exonerar o paciente
Rubens da Silva Ferreira
do pagamento da fiança, mantendo inalteradas as demais condições impostas na decisão proferida pela magistrada singular, cujo descumprimento poderá acarretar novo decreto constritivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021